Tribunal: TJDFT
Processo: 0719578-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO. NORMA CONCESSIVA. DECRETO N° 12.338/2024. IMPEDIMENTO. FALTA GRAVE. COMETIMENTO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar o direito do apenado, ora agravado, de obter indulto com fundamento no Decreto n° 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se assiste o direito ao apenado de obter o benefício penal segundo a disciplina normativa, em especial o preenchimento do requisito subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n° 12.338/2024, estabeleceu como impeditivo à concessão do indulto (art. 6°) a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do texto, desde que devidamente homologada pelo Juízo. 3.1. É perfeitamente possível a homologação posterior da falta grave, desde que ela se refira a fatos praticados no interregno previsto na norma.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.